Tribunal: TJPA
Processo: 0000062-91.1998.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000062-91.1998.8.14.0051

APELANTE: JOSE NILTON RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONFISSÃO QUALIFICADA. REDUÇÃO EM FRAÇÃO INFERIOR A 1/6. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por José Nilton Rodrigues da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0000062-91.1998.8.14.0051, que, após condenação pelo Tribunal do Júri pelo crime previsto no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, fixou a pena em 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. A pena-base foi estabelecida em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, com valoração negativa da culpabilidade, conduta social, motivos e consequências do crime, sendo posteriormente reduzida para 13 (treze) anos em razão da atenuante da confissão espontânea. A defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da atenuante no patamar de 1/6.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é idônea a fundamentação utilizada para fixação da pena-base acima do mínimo legal; (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada no patamar de 1/6.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando amparada em fundamentação concreta, nos termos do art. 59 do Código Penal.

4.

A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando demonstrada intensidade superior à ordinária do dolo e maior reprovabilidade da conduta, evidenciada pela forma de execução do crime com agressão por arma branca dirigida a região vital, sem configurar bis in idem.

5.

A conduta social constitui circunstância autônoma em relação aos antecedentes e pode ser negativada com base em elementos probatórios concretos que revelem comportamento reiteradamente agressivo e convivência social conturbada.

6.

Os motivos do crime autorizam exasperação da pena-base quando decorrentes de desavença banal e reveladores de reação desproporcional e intolerância exacerbada, demonstrando maior grau de censurabilidade.

7.

As consequências do crime podem ser valoradas negativamente quando extrapolam o resultado típico abstrato, como na hipótese de interrupção prematura da vida de pessoa jovem, sem incidência de bis in idem.

8.

O acréscimo aplicado à pena-base revela-se proporcional e compatível com parâmetros de razoabilidade, inexistindo excesso ou arbitrariedade.

9.

A atenuante da confissão espontânea não possui fração legal predeterminada, cabendo ao julgador fixar o quantum de redução conforme as circunstâncias do caso concreto.

10.

A confissão qualificada admite redução em fração inferior a 1/6, desde que fundamentada, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

11.

A redução da pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses para 13 (treze) anos mostra-se motivada e proporcional, inexistindo ilegalidade a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta, nos termos do art. 59 do Código Penal.

2.

A conduta social, os motivos e as consequências do crime podem ser negativados quando demonstrados por substrato probatório idôneo, sem configuração de bis in idem.

3.

A atenuante da confissão qualificada pode ensejar redução em fração inferior a 1/6, desde que haja fundamentação adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 68 e 121, §2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.012.591/PA, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.803.854/AL, Sexta Turma, j. 07.06.2022, DJe 10.06.2022; STJ, AgRg no HC 530.898/PB, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 03.12.2019, DJe 09.12.2019; STJ, AgRg no HC 754.967/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.12.2022, DJe 15.12.2022; STJ, AgRg no HC 916.029/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 22.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ NILTON RODRIGUES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0000062-91.1998.8.14.0051.

Consta dos autos que o acusado foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, conduta social, motivos e consequências do crime. Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena foi reduzida para 13 (treze) anos de reclusão, tornando-se definitiva ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese:

a) a necessidade de fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais; b) a aplicação da atenuante da confissão no patamar de 1/6, por observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Requer, ao final, o redimensionamento da reprimenda.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Instada a se manifestar, a 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II – DO MÉRITO

A controvérsia recursal restringe-se à dosimetria da pena, especificamente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal e ao patamar de redução aplicado à atenuante da confissão.

Não há insurgência quanto à soberania dos veredictos ou ao reconhecimento da qualificadora. Passa-se à análise.

II.1 – DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE

Sustenta a Defesa que a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma genérica e desproporcional.

O
art. 121, §2º, do Código Penal
prevê pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

A diferença entre o mínimo e o máximo corresponde a 18 (dezoito) anos. Adotando-se o critério matemático orientador de 1/8 dessa diferença para cada vetorial negativa — parâmetro frequentemente utilizado como mecanismo de controle da discricionariedade judicial — ter-se-ia acréscimo aproximado de 2 (dois) anos e 3 (três) meses por circunstância judicial desfavorável.

No caso concreto, o magistrado valorou negativamente quatro circunstâncias judiciais: culpabilidade, conduta social, motivos e consequências do crime, fixando a pena-base em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

A exasperação revela-se moderada e proporcional.

A) CULPABILIDADE

A culpabilidade, para fins do art. 59 do Código Penal, refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta.

Na hipótese, destacou-se a intensidade do dolo e a forma de execução, consistente em agressão com arma branca direcionada a região vital, evidenciando maior censurabilidade do comportamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a valoração negativa da culpabilidade quando demonstrada intensidade superior à ordinária do dolo, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Esta Corte orienta que "na análise da circunstância judicial da culpabilidade deve-se considerar a maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa praticada, não apenas em razão das condições pessoais do agente, como também em vista da situação em que ocorrida a prática criminosa"
( AgRg no HC 612.171/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020). 2 . Na fuga empreendida com o veículo da vítima, os agravantes efetuaram disparos de arma de fogo contra a guarnição da polícia militar, sendo presos somente em município diverso daquele onde consumado o roubo do veiculo automotor. Esses fundamentos autorizam a valoração negativa da culpabilidade dos agentes, eis que reveladores do maior desvalor das condutas. 3. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no REsp: 2012591 PA 2022/0208131-7, Relator.: JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (G.N.)

Não há
bis in idem
, pois a fundamentação ultrapassa as elementares do tipo.

B) CONDUTA SOCIAL

A conduta social foi negativada com base em elementos probatórios concretos colhidos ao longo da instrução, os quais revelam padrão de comportamento marcado por agressividade e conflitos reiterados no âmbito comunitário.

Importa destacar que a conduta social, enquanto circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, não se confunde com antecedentes criminais. Estes dizem respeito ao histórico de envolvimentos formais com o sistema de justiça criminal; aquela, por sua vez, refere-se ao modo como o agente se insere e se comporta no meio familiar, profissional e social, abrangendo sua postura perante a coletividade.

No caso concreto, a fundamentação sentencial não se apoiou em presunções abstratas ou em juízo moral genérico, mas em dados extraídos da prova oral produzida sob o crivo do contraditório, evidenciando comportamento social incompatível com padrões mínimos de convivência pacífica.

A jurisprudência admite a valoração negativa da conduta social quando demonstrado, por elementos concretos dos autos, que o réu apresenta histórico de convivência social conturbada ou comportamento reiteradamente agressivo, cite-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE . CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1 .
A conduta social "constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social
" ( REsp 1.405.989/SP, Rel . Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015). 2. O cometimento do crime "em praça pública, na presença de vários populares, de modo que a conduta empreendida pôs efetivamente em risco outros bens jurídicos para além da integridade física da vítima, [ ...], inclusive, a vida daqueles que estavam transitando pelo local", justifica o agravamento da pena-base pela vetorial das circunstâncias do delito. 3. O fato de a vítima passar mais de 30 dias sem trabalhar, considerando-se que "ajudava a sustentar a casa, juntamente com o trabalho dos seus irmãos, visto que a mãe possui deficiência visual e o pai alcoólatra", autoriza a valoração negativa das consequências do delito. 4. Esta Corte "adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição ( AgRg no REsp 1943353/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021). 5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1803854 AL 2020/0331917-8, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022) (G.N.)

Assim, presente substrato probatório idôneo, mostra-se legítima a negativação da referida vetorial.

C) MOTIVOS DO CRIME

Os motivos do crime foram considerados desfavoráveis em razão de terem decorrido de desavença anterior de natureza banal, sem qualquer carga justificável que pudesse, ainda que minimamente, mitigar o grau de censura da conduta.

Os motivos constituem o “porquê” da ação criminosa, isto é, o impulso subjetivo que levou o agente a delinquir. Embora todo crime possua uma motivação, apenas aquelas que revelem especial torpeza, futilidade ou reprovabilidade concreta autorizam a exasperação da pena-base.

Na hipótese, a reação desproporcional e letal a conflito pretérito demonstra intolerância exacerbada e absoluta incapacidade de resolução civilizada de divergências, o que evidência maior grau de censurabilidade do agir.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a valoração negativa dos motivos quando estes revelam futilidade ou banalidade que acentuem a gravidade concreta da conduta, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE, MOTIVOS DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS. ALTERAÇÃO DO PATAMAR DE REDUÇÃO. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A agressividade, brutalidade e frieza demonstradas pelo apelante demonstram culpabilidade elevada, no sentido de que o dolo do agente mostra-se mais intenso em alcançar o resultado, situação esta que gera maior grau de reprovabilidade. 2-
O modo de execução do crime demonstra maior grau de censura, haja vista que aconteceu após discussão, onde o apelante após encontrar armas brancas, retornou ao encontro da vítima, desferindo-lhe golpes de faca, que a levaram a morte. Tal situação deve ser valorada de forma negativa.
3- Evidente que o apelante, sem motivação proporcional, e estando embriagado, foi ao encontro da vítima na posse de uma faca, e ceifou-lhe a vida. Desta forma, entende-se que a motivação do crime foi banal, circunstância que exige resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 4- A redução da pena em razão do reconhecimento do homicídio privilegiado em 1/6 se mostra adequada, levando-se em consideração a valoração negativa de três circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e a baixa relevância da conduta da vítima. 5- Apelação conhecida e não provida. (TJTO , Apelação Criminal (PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO ELETRÔNICO), 0001567-88.2018.8.27.2724, Rel. ANGELA ISSA HAONAT , 5ª TURMA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL , julgado em 09/08/2022, DJe 11/08/2022 21:01:50)

(TJ-TO - APR: 00015678820188272724, Relator: ANGELA ISSA HAONAT, Data de Julgamento: 09/08/2022, TURMAS DAS CAMARAS CRIMINAIS) (G.N.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP). DOSIMETRIA. PENA-BASE. MOTIVOS DO CRIME. VINGANÇA DA MORTE DO PAI. FUNDAMENTO IDÔNEO. REFORMATIO IN PEJUS. AUSENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Tendo a sentença condenatória admitido como negativos os motivos do crime, pela ação por vingança, o que não é afetado pela exclusão da pronúncia dessa qualificadora, pois as circunstâncias judiciais não são vinculadas à pronúncia, não há ilegalidade na admissão da qualificadora de paga, admitida pela pronúncia e pelos jurados - os fundamentos de acréscimo do Tribunal não retiram a validade da dosimetria da sentença
.
2. A exasperação da pena-base pela consideração negativa dos motivos fundamentado na vingança da morte do pai do réu é idônea, por demonstrar uma maior reprovabilidade da conduta.
Precedente. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 530898 PB 2019/0261635-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 03/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2019) (G.N.)

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou deficiência de fundamentação na valoração procedida pelo Juízo sentenciante.

D) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

As consequências do crime foram corretamente valoradas negativamente em razão da interrupção prematura da vida de pessoa jovem, circunstância que extrapola o resultado típico abstrato do delito de homicídio.

É certo que a morte da vítima constitui elementar do tipo penal. Contudo, quando o resultado atinge pessoa em fase inicial da vida adulta, com expectativa de desenvolvimento pessoal, familiar e profissional ainda em formação, a gravidade concreta das consequências assume contornos mais intensos, legitimando a exasperação da pena-base.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a pouca idade da vítima configura fundamento idôneo para a negativação das consequências do crime, desde que não haja bis in idem com causa de aumento específica, o que não se verifica na espécie, cite-se
(
STJ - AgRg no HC: 754967 RJ 2022/0211165-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022)
.

Trata-se de circunstância objetiva e concreta que demonstra impacto social e familiar significativamente ampliado, justificando a maior censura na resposta penal.

Dessa forma, correta a valoração negativa do vetor consequências do crime.

Conclusão quanto à primeira fase

A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

O acréscimo aplicado mostra-se compatível com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo excesso ou arbitrariedade.

Mantém-se, portanto, a pena-base fixada em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

II.2 – DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

A Defesa requer que a atenuante da confissão espontânea seja aplicada no patamar de 1/6.

O Código Penal não estabelece fração fixa para atenuantes genéricas, cabendo ao magistrado definir o quantum de redução à luz das circunstâncias do caso concreto.

Na espécie, o réu confessou a prática do fato, porém buscou justificá-lo mediante alegação não acolhida pelo Conselho de Sentença, configurando confissão qualificada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação de fração inferior a 1/6 quando a confissão for qualificada ou parcial, desde que haja fundamentação idônea, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MEIO CRUEL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. SÚMULA 545/STJ. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. O agravante foi condenado, com base no art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal, à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. A defesa alega: (i) ocorrência de bis in idem na valoração da culpabilidade e no reconhecimento das qualificadoras; (ii) ausência de fundamentação idônea para o aumento da pena-base; e (iii) o não reconhecimento da atenuante da confissão qualificada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de bis in idem na valoração da culpabilidade e no reconhecimento das qualificadoras; (ii) avaliar a fundamentação para a exasperação da pena-base; e (iii) definir se é aplicável a atenuante da confissão qualificada. III. RAZÕES DE DECIDIR3. No caso, para a valoração negativa da culpabilidade, considerou-se que o agravante "agiu de forma ardil e com extrema frieza e brutalidade e ainda arrastou o corpo a um local ermo, utilizando-se do cavalo da própria vítima, evadindo-se logo em seguida", fundamentos concretos aptos a demonstrar a maior reprovabilidade da conduta praticada, não havendo ilegalidade no ponto. 4. O recurso que dificultou a defesa da vítima consistiu no fator surpresa: "o ofendido foi surpreendido com os golpes, quando bebia pinga com o acusado". O meio cruel consistiu nos "diversos golpes de enxada aplicados na vítima", o que lhe causou maior sofrimento.Desse modo, sendo considerados elementos distintos para cada uma das qualificadoras e para a valoração negativa da culpabilidade, não há falar em bis in idem. 5
. A confissão qualificada, acompanhada da alegação de legítima defesa, justifica a aplicação da atenuante do art. 65, III, d, do CP, conforme entendimento sumulado (Súmula n. 545 do STJ), ainda que em fração inferior a 1/6
, restando a pena do agravante redimensionada a 15 anos e 2 meses de reclusão.IV. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - AgRg no HC: 916029 MG 2024/0185484-2, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024) (G.N.)

O Juízo reduziu a reprimenda de 13 anos e 6 meses para 13 anos de reclusão, aplicando fração inferior a 1/6 de forma motivada.

Não se verifica desproporcionalidade ou ilegalidade na redução operada.

III – CONCLUSÃO

A dosimetria foi realizada em observância ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, com fundamentação concreta e adequada.

Não há ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida em sede recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Criminal e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2026